Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708868-59.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESFERA FIDELIDADE S.A RECORRIDO: CRESO TATIANO LIMA, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO A parte recorrente requereu que seu patrono realize a sustentação oral por meio virtual (videoconferência) na sessão de julgamento. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 359/2025 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão. Ademais, o julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Na hipótese não há viabilidade técnica para realização da sustentação por meio virtual. Nesse quadro, indefiro o pedido de sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento que será presencial para esta finalidade. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator